Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao ir até a residência da vítima.
3. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipará-las, diante do quadro legislativo atual.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.